Tribunal: TJSP
Processo: 2099216-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exceção prévia de executividade rejeitada – Contrato de alienação fiduciária de imóvel – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Mantido o agravante no polo passivo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000011534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099216-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 24247
Agravo de Instrumento 2099216-02.2020.8.26.0000
Agravante:
Banco Santander S/A.
Agravada:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU Exceção prévia de executividade rejeitada Contrato
de alienação fiduciária de imóvel
Legitimidade passiva
concorrente Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o
sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ Mantido o
agravante no polo passivo Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da execução fiscal para cobrança do IPTU, rejeitou a
exceção prévia de executividade. Alega o agravante ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da demanda, pois é apenas credor fiduciário, sem
que possa usar, gozar ou dispor do bem, razão pela qual a responsabilidade
pelo pagamento do imposto é exclusiva do devedor fiduciante.
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pela parte agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
O agravante busca afastar sua legitimidade passiva
pelo fato de ter firmado contrato de alienação fiduciária antes da
propositura da execução, contudo, deixou de comprovar a existência do
respectivo registro translativo da propriedade. Até porque, as convenções
particulares não servem de fundamento para a pretendida desoneração da
obrigação tributária, como preconizam os arts. 123 e 130, do CTN, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo a prevalecer o disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e, na Súmula
399, do STJ - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU.
Dessa maneira, ambos respondem solidariamente pelos
tributos incidentes sobre o imóvel e, portanto, podem figurar como sujeito
passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à Fazenda Pública optar
pela manutenção de ambos ou escolher um deles, a fim de obter a
satisfação do crédito tributário, sem embargo de eventual direito de
regresso.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
Município de Santos - IPTU e taxa de remoção de lixo
domiciliar do exercício de 2015 Celebração de contrato
particular de compra e venda com financiamento e alienação
fiduciária - Ausência de transferência da propriedade no
Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade da promitente
vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal
Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional
Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público
deste Tribunal de Justiça Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento 2131609-82.2017.8.26.0000, Rel. RAUL DE
FELICE, 15a Câm. Dir. Público, j. 20/09/2017).

Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, o instrumento
particular não exonera o proprietário vendedor da obrigação tributária
sobre o imóvel objeto do negócio, enquanto não formalizado o registro de
transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois, sem ato translativo nem
recolhimento do ITBI, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis
(CTN, art. 130), devem ser suportados pelo proprietário ou pelo possuidor
a qualquer título, ficando a critério da Fazenda Pública escolher contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quem ajuizará a execução fiscal. Por tais razões, nega-se provimento ao
recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.032
Agravo de Instrumento no 2099216-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Ewerton Carribeiro Bocato
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
Pelo que se depreende da certidão expedida pelo Cartório de
Registro de Imóveis de fls. 39/43 dos autos da execução fiscal, o agravante figura
como credor fiduciário do imóvel tributado.
A alienação fiduciária confere ao credor apenas a propriedade
resolúvel, o que afasta condição de contribuinte relativamente ao imposto
incidente sobre o bem.
Na verdade, nos termos do art. 34 do CTN, o responsável pelo
pagamento do IPTU é aquele que tem a posse direta do imóvel e dele usufrui, ou
seja, o devedor fiduciante.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção
de não executividade. Imposto predial e territorial urbano.
Exercício de 2014. Alegação de ilegitimidade passiva.
Procedência. Instrumento particular de compra e venda do
imóvel com alienação fiduciária em garantia celebrado em
setembro de 2009. Registro em março de 2010. Transferência da
posse direta e do domínio útil do imóvel. Sujeição passiva do
devedor fiduciante. Inteligência do estatuído no artigo 34 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Tributário Nacional. Recurso provido”1
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município
de São Paulo - IPTU do exercício de 2016 - Exceção de Pré-
executividade - Insurgência contra decisão que rejeitou o
incidente processual - Ilegitimidade do credor fiduciário -
Contrato de alienação fiduciária levado a registro -
Transferência de propriedade sob condição resolúvel -
Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor
fiduciante, possuidor direto do bem, sabido que a mera condição
de credor fiduciário não confere a este os direitos de usar, gozar
e dispor do bem - Posse indireta do credor fiduciário que tem
por objetivo garantir o recebimento do valor financiado, e não a
aquisição da propriedade - Ausência de animus domini -
Ilegitimidade passiva - Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte - Acolhimento da exceção de pré-
executividade com extinção da execução fiscal em relação ao
banco agravante - Condenação do Município ao pagamento das
verbas sucumbenciais e honorários advocatícios - Possibilidade
- Fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor
do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC/2015 - Decisão reformada -
Recurso provido.”2
Assim, de rigor a reforma da decisão agravada, acolhendo-se a
exceção de pré-executividade, para excluir o agravante do polo passivo da
execução, que deve prosseguir em face do devedor fiduciante, que já figura no
1 Agravo de Instrumento no 20841615-30.20'6.8.26.0000. Relator Geraldo
Xavier, j. 29.09.2016.
2 AI no 2040046-36.2019.8.26.0000. Relatora Silvana Malandrino Mollo,j .
6.6.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título executivo.
Diante do acolhimento do incidente, condena-se o Município ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
execução, nos termos do art. 85, § 3o I do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para
excluir a agravante do polo passivo da execução.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
13C32BC9
5
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
13CE25D5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2099216-02.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.